Tribunal: TJDFT
Processo: 0716172-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Prova. Propriedade. Interesse ao processo.

1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.

2 - Considerando que a ação penal não transitou em julgado e que o requerente não provou ser proprietário da coisa apreendida, nem sua origem lícita, inviável a restituição.

3 – Apelação não provida.